Tribunal: TJDFT
Processo: 0014673-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0014673-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO GILBERTO VAZ EMBARGADO: BAS JEROEN BUSSCHER D E C I S Ã O Cuida-se de embargos infringentes opostos pelo apelante JOÃO GILBERTO VAZ em face do acórdão que, por maioria, em julgamento conforme o art. 942 do CPC, negou provimento a seu apelo, bem como deu provimento ao apelo do réu fixar os honorários mediante apreciação equitativa (Id 48178251). Em suas razões recursais (Id 49103411), sustenta, em suma, com amparo nos artigos 498 e 530 a 534 do CPC (antigo CPC), ser necessária a uniformização entre os desembargadores, por não terem chegado a um resultado unânime. Discorre possuir direito à prestação de contas contábil, possuindo interesse de agir na demanda, não havendo que se falar em perda do objeto em razão do trânsito em julgado da sentença proferida na ação 0040123-46.2015.8.07.0001, uma vez que a presente demanda tem objeto e causa de pedir distintas. Requer, ao final, o provimento do recurso para submeter a demanda a novo julgamento quanto à matéria objeto de divergência, a fim de condenar o réu à prestação de contas. Contrarrazões apresentadas (Id 49684560), com preliminar de não conhecimento do recurso e condenação em litigância de má-fé ante a interposição de recurso manifestamente protelatório, infundado e inexistente. É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Como se sabe, com o advento do CPC de 2015, extinguiu-se a previsão da modalidade recursal dos embargos infringentes, vigente no CPC/73 nas hipóteses de julgamentos não unânimes, a fim de fazer prevalecer o voto minoritário. Instaurou-se no CPC de 2015 a nova técnica processual de complementação de julgamento previsto no artigo 942, em que nas hipóteses de resultado não unânime o julgamento terá continuidade na mesma sessão ou em outra a ser designada, com a presença de outros julgadores em número suficiente para confirmar ou reverter o resultado inicial. Conforme expressamente constante do acórdão, referida técnica foi aplicada por ocasião do julgamento, mediante participação de 5 Desembargadores, tendo o julgamento sido proferido por maioria em número suficiente de julgadores. Nesse quadro, resta, portanto, evidentemente inadmissível a oposição dos presentes embargos de divergência, não merecendo, portanto, serem conhecidos. Por fim, resta indevida a condenação do agravante em litigância de má-fé, tal como pleiteado pelo apelado. Em suma, sustenta o apelado que a conduta do ora embargante se amolda à hipótese de interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, prevista no inciso VII do art. 80 do CPC. Como se sabe, o pedido de condenação por litigância de má-fé está condicionado à comprovação do dolo do litigante e do dano efetivo à parte contrária. O dolo e o dano efetivo atinente à mera interposição do presente recurso, ainda que manifestamente ultrapassado, não restaram efetivamente comprovados. Não se vislumbra, de plano, nítido intuito manifestamente protelatório pelo ora embargante, tampouco a evidência de qualquer conduta manifestamente maliciosa e desleal de modo a configurar a litigância de má-fé. Nesse quadro, a mera interposição equivocada do presente incidente não revela, por si só, caráter meramente protelatório a ensejar a pretendida sanção. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da evidente inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos infringentes, com amparo no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora